Tribunal: TJES
Processo: 5007094-46.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prestação Pecuniária
Data de julgamento: 2022-12-16

Ementa:
PROCESSO Nº
5007094-46.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE
: LIDIANE RIBEIRO DOS SANTOS

AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE:
FLAVIO PAGIO - ES24631

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL -
SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - IMPOSSIBILIDADE
-
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
É vedado ao Juízo da Execução alterar a pena restritiva de direitos estabelecida em sentença condenatória transitada em julgado, sendo-lhe possível apenas alterar a forma de seu cumprimento adaptando-a às peculiaridades do caso concreto. Precedentes do STJ.

2. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL) em,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso e

NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES, 29 de novembro de 2022.

PRESIDENTE
RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007094-46.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: LIDIANE RIBEIRO DOS SANTOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5007094-46.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE
: LIDIANE RIBEIRO DOS SANTOS

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE:
FLAVIO PAGIO - ES24631

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo em Execução Criminal interposto por
LIDIANE RIBEIRO DOS SANTOS
, inconformada com a decisão (evento nº 30.1) proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES - Comarca da Capital que, nos autos da Execução Penal nº 2001132-26.2019.8.08.0024, indeferiu o pedido de substituição da pena restritiva de direito de prestação de serviço à comunidade pela prestação pecuniária.

Sustenta a Defesa, em síntese que, a reeducanda terá dificuldade em cumprir a pena de prestação de serviço à comunidade que lhe foi imposta, pois busca evitar contaminação por nova variante do coronavírus, bem como estará de mudança de domicílio para o interior do Estado.

Com isso, pretende a defesa a substituição da PRD de prestação de serviço comunitário pela PRD de prestação pecuniária.

No caso em tela, não assiste razão a agravante.

Vejamos o que prevê o teor do Art. 148, da Lei de Execuções Penais:

Art. 148.
Em qualquer fase da execução
,
poderá o Juiz
, motivadamente,
alterar, a forma de cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade
e de limitação de fim de semana, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal.

Com a breve leitura do referido artigo, nota-se que o comando legal, limita-se
a forma de cumprimento

das penas
, em nada se referindo à modificação de uma modalidade de restritiva de direito para outra, diversa da imposta em sentença condenatória transitada em julgado.

Não se desconhece que a jurisprudência vem admitindo, em casos excepcionais e diante da comprovada impossibilidade de cumprimento da medida sem prejuízo do trabalho do condenado, a substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por prestação pecuniária.

No entanto, ao analisar os autos, percebe-se que a impossibilidade no cumprimento da medida de prestação de serviços à comunidade não restou comprovada pela agravante, que se limitou a expôr apenas não ter condições de cumpri-la, sem apresentar qualquer prova que indique a impossibilidade no cumprimento da PRD.

Conformem bem enfatizou o Juízo das Execuções:

[...] apesar de demonstrada a dificuldade e preocupação da apenada em cumprir a pena de PSC, não há a impossibilidade de fazê-lo. Ademais a pandemia do covid-19 é enfrentada por todos os cidadãos, de modo que mundialmente está sendo adaptada a prevenção do vírus com as atividades rotineiras e necessárias da sociedade.

Além disso, o Magistrado fundamentou que:

A pena de PSC foi fixada como sendo necessária e suficiente para prevenção e reprovação do delito, não havendo que se falar em alteração sob pena de atingir os objetivos da finalidade da pena. Ademais, a apenada deve se ajustar ao cumprimento da pena, pena esta que deve exigir certo esforço e responsabilidade da apenada em seu cumprimento.

A corroborar com a decisão do Juízo das Execuções, é o entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVAS DE DIREITOS. ALTERAÇÃO DE HORÁRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNITÁRIOS. SUBSTITUIÇÃO POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1.
É vedado ao Juízo da Execução alterar a pena restritiva de direitos estabelecida em sentença condenatória transitada em julgado
,
sendo-lhe

possível apenas

alterar a
forma de seu cumprimento
adaptando-a às peculiaridades do caso concreto, a fim de possibilitar o regular cumprimento da medida pelo condenado, sem prejuízo de suas atividades profissionais. 2. No caso, contudo, consignaram as instâncias ordinárias que
não há nos autos elementos que indiquem a impossibilidade do condenado prestar serviços conforme designado.
(AgRg no REsp n. 1.988.089/RS,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
,
Quinta Turma
, DJe de 13/6/2022.(negrito nosso).

Desta forma, embora na jurisprudência seja possível a substituição de uma pena restritiva de direitos por outra, em sede de execução, trata-se de medida excepcional, cabível somente para as hipóteses de
comprovada impossibilidade de cumprimento da restritiva imposta na condenação
, o que não restou comprovado pela reeducanda nesses autos.

Assim, verifica-se que o pedido de substituição da pena de prestação de serviços à comunidade pela pena de prestação pecuniária não merece acolhimento, devendo manter-se a decisão agravada em todos os termos.

Pelo exposto
,
CONHEÇO

do recurso e

NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSO Nº
5007094-46.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE
: LIDIANE RIBEIRO DOS SANTOS

AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE:
FLAVIO PAGIO - ES24631

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL -
SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - IMPOSSIBILIDADE
-
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
É vedado ao Juízo da Execução alterar a pena restritiva de direitos estabelecida em sentença condenatória transitada em julgado, sendo-lhe possível apenas alterar a forma de seu cumprimento adaptando-a às peculiaridades do caso concreto. Precedentes do STJ.

2. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL) em,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso e

NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES, 14 de dezembro de 2022.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.